Tribunal: TJDFT
Processo: 0701791-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701791-88.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DOMINGOS RODRIGUES PEREIRA, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, formulada para que o DISTRITO FEDERAL realize o procedimento de hemodiálise ambulatorial, no máximo três sessões por semana, no prazo de 5 (cinco) dias. A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: Recebo a Inicial. (...) Cuida-se ação com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta por DOMINGOS RODRIGUES PEREIRA em desfavor do Distrito Federal com vistas a obrigar a parte ré a fornecer tratamento de hemodiálise ambulatorial na rede pública ou, na sua falta, na rede particular. Segundo a prova dos autos (ID 138680220), a parte autora se encontra internada no HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA e apresenta quadro clínico grave. Encontra-se internada em leito de UTI, recebendo tratamento de hemodiálise. Consigne-se, ainda, que referido documento fora expedido por médico da própria rede pública de saúde, Dra. Andrea Jaime Mendanha, CRM- DF 14405. Há, nos autos, também, informação de que a parte autora está inserida na lista do SISREG III, na prioridade VERMELHO - Urgência (ID 138680218), mas não há vagas disponíveis na Rede Pública da Secretaria de Saúde, nem na rede conveniada ou contratada, que atenda às suas necessidades. São os fatos relevantes. Decido. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Na espécie, estão presentes os requisitos legais exigidos. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Destaque-se que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6o, coloca a saúde no rol dos direitos sociais a serem garantidos pelo poder público, e reforça este dever em seu artigo 196, a seguir transcrito: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Considerando que nos autos consta relatório médico de que a parte autora realmente necessita do tratamento de hemodiálise requerido, verifico a presença de justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, bem como a probabilidade do direito, formulada pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento final, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Não obstante, com o objetivo de não frustrar tantos outros usuários do sistema público de saúde do Distrito Federal, os quais também necessitam do mesmo tratamento, não havendo possibilidade de averiguar se se trata de casos até mais graves que o apresentados nos autos, é forçoso seguir a ordem de atendimento estabelecido pela Central de Regulagem, até porque a paciente está recebendo o tratamento de que necessita na UTI. Destaque-se que a Central de Regulagem, além da lista de espera pelo tratamento ambulatorial requerido, tem interesse ainda maior na liberação do leito de UTI, para o qual há outra lista de espera. Posto isso, DEFIRO, parcialmente, a antecipação dos efeitos da tutela de mérito, para o fim de determinar ao ente demandado que forneça ao paciente DOMINGOS RODRIGUES PEREIRA o tratamento de hemodiálise ambulatorial requerido (no máximo 3 sessões na semana), na rede pública de saúde do Distrito Federal, frente à urgência do caso e prioridades clínicas, a ser aferida em concreto, sob o aspecto clínico, com a máxima brevidade, pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF. Na ausência de vagas na rede pública, deverá fornecer a cobertura do tratamento em algum hospital da rede particular, conveniado ou não, arcando com os encargos financeiros respectivos. (...) No presente agravo de instrumento, o recorrente afirma que é portador de insuficiência renal crônica não especificada, necessitando, com urgência, de realização de sessões de hemodiálise, procedimento previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e ofertado pelas unidades do SUS em todo o Brasil. Explica que a demanda foi inserida no Sistema de Regulação no dia 14/09/2022, sob o no 436852572, sob a classificação de "risco vermelho - emergência". Aduz constar do relatório médico, firmado por especialista na área, tratar-se de caso urgente, tendo em vista que o agravante se encontra em leito de UTI, sem necessidade no momento, o que lhe causa sofrimento psíquico. Noticiou ter sido enviada requisição formal para a Central de Regulação Ambulatorial, ao Hospital Regional da Asa Norte e ao médico responsável, a fim de se iniciar o tratamento, tendo como resposta da Administração menção à longa fila de espera, sem qualquer expectativa real de solução do problema. Pugnou, em sede de antecipação de tutela, seja determinado que o Distrito Federal disponibilize ao agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o procedimento de hemodiálise ambulatorial, no máximo 3 sessões por semana, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em que pese a r. decisão de primeira instância apontar, em suas razões, a inexistência do pressuposto de urgência à tutela pretendida, extrai-se do documento de ID no 138680220 do processo de origem que o caso é de urgência, posto tratar-se de paciente portador de doença renal crônica e agravada após ser acometido por COVID-19. Verifico que em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que consta do sistema de regulação a solicitação informada (no 436852572), para sessões de hemodiálise, risco vermelho – emergência. Na oportunidade (Id. 138680218, pág. 3), informou a existência de 187 pacientes inseridos em lista de espera – SISREG III, aguardando por vaga de hemodiálise ambulatorial, sendo 119 com classificação vermelha, não havendo vagas disponíveis para atendimento da demanda. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização da hemodiálise ambulatorial, sendo que a realização do tratamento deve ser imediatamente adotada pela administração pública, na medidas das possibilidades do sistema, sem, contudo, colocar em risco a vida e a integridade física dos cidadãos. A judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. Ao buscar o socorro perante a autoridade judicial, cabe ao ente público esclarecer a situação atual que leva ao impedimento do atendimento imediato da demanda e as providências adotadas para a inclusão do paciente nos sistemas de prioridade bem formulados pela Central de Regulação, e a indicação de previsão de expectativa de atendimento. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização do exame. Por outro lado, antes de análise do pedido para realização imediata de procedimento médico, é cabível a oitiva específica da administração pública quanto à situação atual da demanda por tal procedimento médico e ordem de prioridade em relação a tais pedidos e, se possível, definição de prazo para expectativa de atendimento. Pelo exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica o caráter urgente da realização do tratamento, cuja prioridade é “VERMELHA - Emergência”, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar a imediata intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que forneçam informações, no prazo de 3 (três) dias úteis, acerca da atual situação do paciente perante a Central de Regulação e sistemas de prioridade e se há previsão de realização do procedimento, para que, ouvido o agravado em sede de urgência, seja possível reavaliar o pedido liminar. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se tanto o Núcleo de Judicialização da SES-DF para manifestação no prazo de 7 (sete) dias. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora